Tribunal: TJMT
Processo: 1000627-44.2023.8.11.0019
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000627-44.2023.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO NORTE - CNPJ: 03.238.888/0001-93 (APELANTE), WALDECIR DE SA - CPF: 415.759.111-91 (APELADO), ALCIDES BATISTA MARTINS JUNIOR - CPF: 048.372.531-56 (ADVOGADO), ANDREIA RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 060.806.381-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE ACOLHERAM PARCIALMENTE A PRELIMINAR E NO MÉRITO NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO PARCIAL PARA DECOTE. NULIDADE FORMAL DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da CDA nº 08/2023, com extinção da execução fiscal (art. 485, IV, do CPC).

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao declarar nulidade dos lançamentos tributários não impugnados; e (ii) saber se a CDA nº 08/2023 preenche os requisitos legais mínimos de certeza e liquidez exigidos para sua exequibilidade

III. Razões de decidir.

3. Acolhe-se a preliminar de julgamento extra petita, apenas para decotar da sentença a parte que declarou a nulidade dos lançamentos tributários subjacentes, não impugnados na exceção de pré-executividade.

4. A CDA apresentada não indica com precisão a origem legal do débito, tampouco descreve os critérios de apuração do valor, atualização e encargos, o que compromete sua certeza e liquidez.

5. Trata-se de vício formal insanável que autoriza o reconhecimento da nulidade da CDA e, por consequência, a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo válido.

6. A alegação superveniente de ilegitimidade passiva exige dilação probatória, não sendo passível de análise em sede de exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese.

7. Preliminar de julgamento extra petita acolhida parcialmente, apenas para decotar a declaração de nulidade dos lançamentos tributários. No mérito, recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Configura julgamento extra petita a sentença que declara a nulidade de lançamentos tributários não impugnados na exceção de pré-executividade. 2. A ausência de elementos essenciais compromete a certeza e liquidez da CDA, ensejando sua nulidade e a extinção da execução fiscal por ausência de título executivo."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Novo Horizonte do Norte, contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, nos autos da Execução Fiscal n. 1000627-44.2023.8.11.0019, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Waldecir de Sá, declarando nula a Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 08/2023, com a consequente extinção do feito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

A exceção de pré-executividade foi fundamentada na alegação de nulidade da CDA, ante a ausência de requisitos legais essenciais, como a não indicação dos fundamentos legais do débito e a inexistência de regular constituição do crédito tributário na esfera administrativa.

O Município, em sua impugnação, sustentou a validade formal da CDA, argumentando que todos os elementos legais estariam presentes, conforme exigido pela Lei nº 6.830/80 e pelo Código Tributário Nacional.

Proferida a sentença, o juízo de origem reconheceu a ausência dos pressupostos legais da CDA e declarou não apenas a nulidade da inscrição em dívida ativa, mas também dos lançamentos tributários subjacentes, julgando extinta a execução.

Irresignado, o Município interpôs recurso de apelação, arguindo, em preliminar, a nulidade da sentença por julgamento extra petita, sob o fundamento de que o juízo teria extrapolado os limites da lide ao declarar a nulidade dos lançamentos, quando o pedido do excipiente se restringia à anulação da CDA. No mérito, pugna pela reforma da sentença e pelo prosseguimento da execução fiscal.

O apelado apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos e, de forma superveniente, alegou também ilegitimidade passiva, por não possuir vínculo com os imóveis tributados, não figurando como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se (id. 262846284), declinando de sua intervenção no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de apelação interposta pelo Município de Novo Horizonte do Norte contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade e declarou a nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) nº 08/2023, com extinção da execução fiscal, com base no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, quanto à preliminar de julgamento extra petita, entendo que esta comporta acolhimento.

Todavia, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, não se faz necessária a anulação da sentença que decide além do pedido. Basta, sendo possível, adequar sua fundamentação.

Com efeito, a sentença impugnada, ao acolher a exceção de pré-executividade, não apenas declarou a nulidade da CDA – objeto do incidente – como também anulou os lançamentos tributários subjacentes, o que foi expressamente consignado em sua parte dispositiva.

Tal conduta viola o princípio da adstrição do julgador ao pedido, previsto nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil, os quais determinam que o magistrado deve decidir nos limites do que lhe foi postulado, sendo-lhe vedado conhecer de questões estranhas à causa de pedir ou ao pedido, salvo se versarem sobre matéria cognoscível de ofício.

No caso dos autos, a exceção de pré-executividade limitou-se à alegação de nulidade da CDA nº 08/2023, por suposta ausência de requisitos legais essenciais, não tendo o excipiente, em momento algum, postulado a declaração de nulidade dos lançamentos tributários. Assim, ao extrapolar os limites objetivos da lide e decidir além do que lhe foi submetido, o juízo de origem incorreu em evidente julgamento extra petita, cuja consequência é a nulidade parcial da sentença.

Impõe-se, pois, acolher a preliminar de nulidade da sentença, com o devido decote da matéria não arguida, restringindo-se o julgamento à nulidade da CDA.

Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal:

RECURSO DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE LIMINAR – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – PEDIDO DE NULIDADE DE CDA - PRÉ-EXECUTIVIDADE – DESCABE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
DECISÃO EXTRA PETITA – DECOTADA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Pedido de nulidade de título executivo que embasa Execução Fiscal, é incompatível em sede de Exceção de Pré-Executividade, pois não comporta dilação probatória.

2. Em obediência aos princípios da celeridade e economia processuais, não se deve anular a decisão que julga mais do que o pedido, impondo-se o decote da parte que extrapola os pedidos.

3 .Recurso parcialmente provido.

(N.U 1001428-90.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA -

NULIDADE POR VÍCIO EXTRA PETITA –

DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROFERIR NOVO JULGAMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A teor dos artigos 141 e 492, ambos do NCPC, cabe ao magistrado julgar a lide nos exatos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso proferir sentença aquém (citra petita), além (ultra petita), ou diverso (extra petita) do que fora pedido nos autos, sob pena de nulidade.

Inaplicabilidade da teoria da causa madura, porquanto descabe pronunciamento nesta instância sobre questões ainda não analisadas na origem, sob pena de supressão de grau de jurisdição.

(N.U 1005214-98.2021.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/05/2023, Publicado no DJE 19/05/2023)

Superada a preliminar, passa-se a análise do mérito.

A Certidão de Dívida Ativa, na qualidade de título executivo extrajudicial, deve conter os requisitos exigidos pelos arts. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do Código Tributário Nacional. A inobservância desses pressupostos afasta a presunção de certeza e liquidez que lhe é atribuída, ensejando a sua nulidade.

Examinando os autos, constata-se que a CDA ora discutida não especifica claramente a origem legal do débito, os dispositivos legais violados, tampouco os critérios objetivos de apuração, atualização e incidência de encargos, como juros e correção monetária, o que compromete sua liquidez e certeza.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a presunção de certeza e liquidez da CDA somente se opera quando atendidos, de forma precisa e completa, todos os requisitos legais. Não bastam informações genéricas ou incompletas. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO PELA PRESCINDIBILIDADE DA MESMA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO-OCORRÊNCIA. NULIDADE CERTIDÃO DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 07/STJ. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE.

1. A dispensa pelos juízos de cognição plena da produção de prova pericial reconhecidamente prescindível ao deslinde da controvérsia não configura cerceamento de defesa.

2. Os arts. 202 do CTN e 2º , § 5º da Lei nº 6.830/80, preconizam que a inscrição da dívida ativa somente gera presunção de liquidez e certeza na medida que contenha todas as exigências legais, inclusive, a indicação da natureza do débito e sua fundamentação legal, bem como forma de cálculo de juros e de correção monetária.

3. A finalidade dessa regra de constituição do título é atribuir à CDA a certeza e liquidez inerentes aos títulos de crédito, o que confere ao executado elementos para opor embargos, obstando execuções arbitrárias.

4. A verificação do preenchimento dos requisitos em Certidão de Dívida Ativa demanda exame de matéria fático-probatória, providência inviável em sede de Recurso Especial, ante a incidência da Súmula 07/STJ.

5. Os créditos tributários recolhidos extemporaneamente, cujos fatos geradores ocorreram a partir de 1º de janeiro de 1995, a teor do disposto na Lei 9.065/95, são acrescidos dos juros da taxa SELIC, operação que atende ao princípio da legalidade.

6. Os juros da taxa SELIC são devidos em compensação de tributos e mutatis mutandis, nos cálculos dos débitos dos contribuintes para com a Fazenda Pública, nos termos da sedimentada jurisprudência desta Corte Superior.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 971.090/PR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 21/10/2008, DJe de 13/11/2008.)

Dessa forma, a CDA nº 08/2023 é nula, por não conter os elementos mínimos exigidos à sua exequibilidade. Trata-se de vício formal insanável, que pode ser arguido por meio de exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do STJ.

A consequência lógica é a extinção da execução fiscal, por ausência de título executivo válido, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Por fim, quanto à alegação superveniente de ilegitimidade passiva suscitada por Waldecir de Sá, sob o argumento de que não seria proprietário, possuidor ou titular do domínio útil dos imóveis descritos na CDA, entendo que sua análise exige dilação probatória, razão pela qual não pode ser conhecida na via estreita da exceção de pré-executividade.

Ante o exposto, acolho a preliminar suscitada pela apelante, apenas para decotar a matéria não arguida na exceção de pré-executividade, ajustando os fundamentos da sentença para restringi-los à nulidade da CDA, e, no mérito, nego provimento ao recurso de apelação, mantendo a extinção da execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, pela nulidade do título executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025